Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPATUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de repactuação de dívidas ajuizada nos termos da Lei n. 14.181/2021, ao fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, notadamente a caracterização do superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.181/2021 prevê a possibilidade de repactuação de dívidas do consumidor pessoa natural, de boa-fé, desde que demonstrada a impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial.
4. O Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, estabelece que o mínimo existencial corresponde a R$ 600,00 mensais.
5. As dívidas decorrentes de empréstimos consignados não integram a apuração do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 4o do Decreto n. 11.150/2022.
6. A ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial inviabiliza a instauração do procedimento especial de repactuação previsto na Lei n. 14.181/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de que as dívidas de consumo comprometem o mínimo existencial do consumidor, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC e do Decreto n. 11.150/2022. 2. Não havendo comprometimento do mínimo existencial, é incabível a instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 487, I; CDC, arts. 2o, 3o, 54-A, § 1o; Decreto n. 11.150/2022, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0731794-51.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/5/2024, DJE 4/6/2024.